Tribunal: TJBA
Processo: 8000978-88.2017.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000978-88.2017.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUZIVAN PEREIRA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
WILLIANS DE SOUSA CAVALCANTE, ILSON AZEVEDO OLIVEIRA

APELADO: WILSON LUIS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
SAULO ALVES MATOS registrado(a) civilmente como SAULO ALVES MATOS, RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, na qual a sentença julgou procedentes os pedidos e condenou solidariamente os réus, ora apelantes, ao pagamento das indenizações pleiteadas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de responsabilização civil dos apelantes pelos danos materiais e morais decorrentes de acidente automobilístico, à luz da responsabilidade subjetiva.

III.

Razões de decidir

3. A responsabilidade civil subjetiva exige a demonstração de culpa, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

4. O boletim de ocorrência apresentado possui presunção relativa de veracidade, não sendo suficiente, por si só, para comprovar a culpa dos réus.

5. A ausência de elementos técnicos no B.O, a inexistência de diligências periciais e a fragilidade do testemunho prestado em juízo inviabilizam a responsabilização dos apelantes.

6. Diante da insuficiência probatória, não se pode afirmar a culpa dos réus pela colisão, o que conduz à improcedência da demanda indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "
A responsabilização civil subjetiva por acidente de trânsito exige a demonstração inequívoca da conduta culposa, do dano e do nexo causal, sendo insuficiente o boletim de ocorrência desacompanhado de elementos técnicos para comprovar a dinâmica do acidente
."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000978-88.2017.8.05.0110, figurando como Apelantes
LUZIVAN PEREIRA DE SOUZA e EDUARDO ROCHA BENEVIDES
, como Apelado,
WILSON LUIS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA